Tribunal: TJDFT
Processo: 0715879-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. RESILIÇÃO POR PARTE DO CONTRATANTE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela contratante de seu plano de assistência, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do pagamento das parcelas contratuais vincendas e determinar que a parte ré deixe de realizar qualquer protesto ou inscrever o nome da parte autora em cadastro de inadimplentes em razão da ausência de pagamento das referidas parcelas.

2. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. A parte autora/agravada sustenta que a comunicação do cancelamento do contrato se deu no dia 31/8/2023. Por outro lado, a pessoa jurídica ré/agravante defende que na ocasião foi solicitada a exclusão dos beneficiários do plano de saúde empresarial, ao passo que a formalização do distrato somente ocorreu em 9/11/2023, com o envio da carta de cancelamento, motivo pelo qual o contrato remanesceria até 10/1/2024, levando em conta o prazo do aviso prévio de 60 (sessenta) dias, sendo devido o pagamento das parcelas durante tal período.

4. A definição quanto ao marco inicial da resilição demanda um juízo de cognição exauriente, ao final da instrução probatória, a ser determinada pelo Juízo de origem.

5. A despeito da dissonância quanto ao momento da resilição, sobreleva notar que a agravante aduz, no recurso, que o contrato teria vigência até 10/1/2024. Logo, a seu juízo, esse seria o termo final de responsabilização da agravada pelo pagamento das prestações decorrentes do contrato de seguro saúde, especialmente porque, consoante narrativa da petição inicial, o serviço não teria sido utilizado após tal período.

6. A decisão agravada foi proferida em 30/1/2024 e veda apenas a cobrança das prestações vincendas. A proibição de protesto ou inscrição em cadastro de inadimplentes também está restrita às parcelas vincendas. Como consectário lógico, as parcelas vencidas não foram atingidas. Anota-se, ainda, não haver demonstração de utilização dos serviços após a decisão agravada.

7. Nesse quadro, conclui-se existir probabilidade do direito e perigo de dano em prol da parte agravada, com a suspensão de cobrança de prestações posteriores ao próprio marco temporal extintivo apontado pela própria parte ré/agravante, qual seja, 10/1/2024.

8. Recurso conhecido e desprovido.